Tribunal: TJSP
Processo: 2173130-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2173130-02.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CLAYDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA, WILLIAN PEREIRA DE SOUZA e CLAYDE SCARELLI DE SOUZA, é
embargado ARCOR DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173130-02.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 38015 - Talita/Fabiane 2
VOTO No: 38015
EDEC.No: 2173130-02.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : CLAYDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA E OUTROS
EBDO. : ARCOR DO BRASIL LTDA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o V. Acórdão de
fls. 19/22, que negou provimento ao agravo interno interposto pela
embargante.
A recorrente alega que existe erro material no
julgado, pois os julgados nela mencionados não se aplicam ao CPC/15.
Aduz, ainda, que existe omissão no que se refere ao fato de que bens
serão levados a leilão eletrônico sem a devida avaliação judicial e sua
consequente homologação. Alega, por fim, que a prova emprestada
utilizada ainda não foi concluída, o que impossibilita sua utilização em
outros autos. Busca sanar os vícios apontados e quer o prequestionamento.
Após manifestação do embargado (fls. 11/18) com
pleito de imposição de multa, vieram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173130-02.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 38015 - Talita/Fabiane 3
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões e contradições que
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e
não do confronto com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP EDCL rel. Min.
César Asfor Rocha”
Em suma, a questão apresentada no apelo foi
analisada e decidida, de forma fundamentada, com base nas provas
anexadas, nos entendimentos jurisprudenciais e, principalmente, na
legislação em vigor, tudo expressamente mencionado no v. Acórdão.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo do
recorrente, diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173130-02.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 38015 - Talita/Fabiane 4
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Sendo assim, dou por prequestionados todos os
fundamentos dos recursos, observando-se que, conforme entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA 2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Por fim, não se verifica, ao menos por ora, intuito
protelatório, não sendo o caso de aplicação da multa.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SOUZA LOPES
Relator